Tribunal: TJMT
Processo: 1021087-17.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021087-17.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3158-50 (AGRAVANTE), DARCI CRESTANI - CPF: 054.494.130-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(s):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(s):

DARCI CRESTANI

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE CÉDULAS RURAIS PELA CORREÇÃO A MAIOR DO SALDO DEVEDOR

PELO IPC, QUANDO APLICÁVEL O BTNF –

HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL - ALEGADA NECESSIDADE DE ABATIMENTO DE LANÇAMENTOS EFETIVADOS NA CONTA VINCULADA ÀS CÉDULAS SOB A RUBRICA “
DEVOLUÇÃO – LEI FEDERAL 8.088
” – IMPOSSIBILIDADE – FATOS SUPOSTAMENTE MODIFICATIVOS (PAGAMENTO PARCIAL) EFETIVADOS ANTES DA SENTENÇA EXEQUENDA – QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NA FASE DE CONHECIMENTO – ART.525, §1º, VII, DO CPC/15 – PRECLUSÃO – DECISÃO HOMOLOGATÓRIA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante estabelece o inciso VIII do §1º do art.525 do CPC/15, as causas potencialmente modificativas ou extintivas da obrigação somente podem ser alegadas pelo executado, em sede de impugnação ao cumprimento, quando forem supervenientes à sentença exequenda.

Assim, eventuais abatimentos (pagamento parcial) de valores supostamente lançados nas contas bancárias vinculadas às cédulas rurais hipotecárias sob a rubrica
“
DEVOLUÇÃO – LEI FEDERAL 8.088” deveriam ter sido suscitados pelo banco agravante na fase de conhecimento, o que não o fez, de modo que não podem justificar a alteração do
quantum
exequendo apurado pelo
expert
, ante sua preclusão.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(s): BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(s): DARCI CRESTANI

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão proferida no Cumprimento da Sentença proferida na
Execução de Sentença
nº 0014274-30.2014.811.0055 ajuizada por
DARCI CRESTANI
, que homologou o laudo pericial que apurou um indébito, atualizado em 30/1/2015 de R$585,649,98 – relativos à diferença dos valores pagos a maior durante o cumprimento das
Cédulas Rurais Hipotecárias nºs. 89/01690-0, 87/02750-x, 88/02574-8, 88/02069-x, 87/01100-x e 87/02014-2 – restringindo aplicação da multa de 10% apenas sobre a diferença entre o
quantum
apurado e valor incontroverso depositado pelo executado e, por consequência, determinou fosse o banco executado intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar os valores indicados no referido laudo.

Inconformado, sustenta o recorrente que os
cálculos homologados ainda mantêm algumas impropriedades sendo a mais importante a que se refere ao tratamento dos lançamentos correspondentes às devoluções de correção monetária efetuados pelo banco nas seis operações objeto da presente liquidação, como seria possível verificar do exame das planilhas acostadas de fl. 1.325 dos autos originais.

Assevera que, embora seja inconteste que em todas as operações foi realmente cobrada a correção monetária de março/1990 pelo IPC de 84,32%, atendendo ao comando da Lei Federal n. 8.088/1990, o banco agravante teria devolvido, mediante lançamento a crédito na ficha gráfica de cada uma das operações, parte da correção monetária cobrada a maior em face da aplicação do IPC de 84,32%.

Afirma que a substituição do IPC de 84,32% pela BTNF de 41,28%do mês de março/1990, já corrigiria completamente a cobrança da correção monetária a maior, de modo que manter o lançamento da devolução parcial apropriado pelo Banco na ficha gráfica da operação impor-lhe-ia obrigação excessivamente onerosa, ou seja, a devolução em dobro do que cobrou a mais.

Alega que embora a decisão reconheça não ser legítimo apropriar em favor do agravado os créditos (lançados) efetuados pelo próprio banco agravante e que, obviamente, não representam efetivos pagamentos efetuados pelo mutuário, o julgador singular não percebeu que essa irregularidade ainda persiste nas planilhas homologadas.

Para amparar tal argumento, colaciona recortes das mencionadas planilhas nos quais seria possível constatar que o
expert
deduziu do saldo devedor de cada uma das operações as devoluções de correção monetária lançadas pelo Banco executado sob a rubrica “DEVOLUÇÃO – LEI FEDERAL 8.088”.

Assevera que, desta forma, os cálculos necessitam ser refeitos para excluir da evolução das fichas gráficas das operações em discussão as devoluções de correção monetária apropriadas pelo banco agravante, por não representarem pagamentos efetivamente efetuados pelo agravado.

A liminar recursal foi deferida em decisão de ID. n. 61650099 para suspensão dos efeitos da decisão agravada até ulterior deliberação.

Na mesma oportunidade, foi ainda determinado que o juízo singular procedesse a intimação do
expert
responsável pelos cálculos homologados para que este esclarecesse
“detalhadamente os questionamentos apontados pelo executado agravante”

Referida manifestação do perito aportou no ID. n. 68215466.

Os exequentes agravados ofertaram contrarrazões no ID. n. 64831999, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que as deduções que o executado tenta fazer prevalecer no caso dos autos deveria ser discutida na fase de conhecimento da ação, e não no cumprimento de sentença.

Intimadas as partes para se manifestarem sobre as ponderações do
expert
, o banco executado o fez através da petição de ID. n. 71074988, ao passo que o agravado deixou transcorrer
in albis
, o prazo para fazê-lo, consoante certidão de ID. n. 71508479.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o banco executado sustenta a necessidade de refazimento dos cálculos para a apuração do
quantum
exequendo pois na apuração apresentada pelo
expert
nomeado pelo juízo
a quo
, e que foi homologado pela decisão agravada, não foram deduzidos de tal valor os lançamentos que acabaram reduzindo (amortizando) o saldo devedor das cédulas rurais hipotecárias referidas na ação de conhecimento, mas que não foram efetivamente pagos pelos emitentes, ora exequentes, a exemplo dos valores lançados nas planilhas do cálculo sob a rubrica
“
DEVOLUÇÃO – LEI FEDERAL 8.088”
.

Afirma que os valores assim lançados devem sem compreendidos como pagamento parcial dos saldos devedores de cada uma das cédulas hipotecárias, devendo ser abatidos do indébito sob execução.

Na dúvida quanto à
possibilidade de não terem sido computados valores já devolvidos parcialmente pelo banco executado no cumprimento das referidas cédulas,
foi concedida a liminar recursal para a suspensão dos efeitos da decisão agravada, determinado, ainda que o profissional que elaborou os cálculos ora impugnados fosse instado para que esclarecesse
“
detalhadamente os questionamentos apontados pelo executado agravante, fazendo constar em tais explicações: (i) se houve de fato o pagamento parcial dos indébitos reconhecidos na fase de conhecimento; (ii) se foram computados como pagamento ao credor das cédulas rurais valores que não foram efetivamente creditados em favor dessa e, finalmente (iii) o que significam e a que título foram computados os valores contabilizados nas planilhas de cada cédula sob a rubrica ‘DEVOLUÇÃO – LEI FEDERAL 8.088’”
(ID. n. 61650099 - Pág. 3)

Em sua resposta à primeira indagação, o
expert
afirmou que c
om base nos documentos denominados de “
Demonstrativo de Conta Vinculada
”, os quais foram juntados pela Instituição Bancária, possível constatar que os contratos de nº 87/01100-X, 87/02014-2, 87/02750-X, 87/02750-X, 88/02574-8 e 89/01690-0 – únicos sob execução – foram integralmente quitados.

Já em remissão à segunda questão, o profissional asseverou que, no recálculo das operações foram considerados todos os lançamentos (crédito) identificados na evolução financeira (Demonstrativos de Conta Vinculada) como parte da quitação dos saldos devedores das mencionadas cédulas hipotecários, uma vez que não identificada qualquer determinação judicial para afastamento de créditos na apuração das diferenças.

E, por fim, ao responder à terceira e última indagação, consignou que
“na manifestação da Instituição Bancária (ID 61121004) é informado que os créditos lançados na evolução com a rubrica
Devolução - Lei Federal 8.088
tratam-se de devoluções de correção monetária efetuadas pelo Banco.”
(ID. n. 68215466 - Pág. 4)

Porém, não confirma nem refuta se os valores que foram lançados sob tal rubrica na conta vinculada às Cédulas rurais hipotecárias, e que acabaram reduzindo seus respectivos saldos devedores, têm origem, de fato, em uma espécie de devolução/dedução pela correção indevida dos respectivos saldos, ou se provenientes de um aporte oriundo dos próprios emitentes das cártulas, ora exequentes dos indébitos.

Contudo, embora a discussão trazida pelo executado agravante aparente ser promissora, fato é que sua suscitação se dá de forma tardia.

Isso porque, na hipótese, estamos na fase executiva da ação de repetição de indébito, ocasião em que as matérias defensivas já não gozam da amplitude da fase de conhecimento, estando limitadas às hipóteses elencadas nos incisos I a VII do §1º do art.525 do CPC/15.

Com efeito, ao proferir a sentença sob cumprimento, o julgador singular assim fez constar na parte dispositiva do édito sentencial:

“[...]

Diante do exposto, julgo procedente os pedidos formulados na ação declaratória ajuizada por DARCI CRESTANI, em face do Banco do Brasil S.A., com fulcro no artigo 269, I do CPC, para determinar que sejam refeitos os cálculos dos contratos Números 89/00414-0, 89/00389-5, 89/01690-0, 87/02750-x, 88/02574-8, 88/02069-x, 87/01100-x e 87/02014-2, devendo, conforme fundamentação exposta nesta sentença, o requerido,
restituir o valor pago em relação a diferença da correção monetária aplicada em março de 1990, entre a variação do IPC (84,32%) e do BNT (41,28%).
”
(ID. n. 64845451 - Pág. 7)

Apesar de o banco agravante ter interposto a Apelação nº 118451/2012, para questionar a quitação ou não das cédulas, essa C. Segunda Câmara de Direito Privado concluiu que, afora as Cédulas Rurais

Hipotecárias nº 89/00414-0 e 89/00389-5 – as quais teriam sido objeto de renegociação (securitização/alongamento)
e, portanto, não tiveram seus indébitos relacionados pelos agravados no pedido de cumprimento de sentença
–, as outras seis cédulas foram consideradas quitadas e, em todas elas, reconhecida a correção errônea dos saldo devedores, em março de 1990, mediante a aplicação do IPC (de 84,32%), quando deveria ter sido aplicado BTNF (de 41,28%). Vejamos:

“[...]

Referentemente às Cédulas de nº 87/02014-2, 87/01100-x, 88/02574-8, 87/02750-x, 88/02069-x e 88/01690-0, há, sim, uma presunção de que se encontram saldadas na medida em que a última linha dos extratos trazidos pelo banco recorrente para fins de expressar a evolução do débito diante das subsequentes amortizações, denotam que nos campos/coluna ‘Histórico’ e ‘Débito/Crédito’ há sempre o creditamento, a título de amortização, de um valor exatamente idêntico àquele relacionado no campo/coluna ‘Saldo Geral’ como sendo o último valor do débito.

Vide, respectivamente, as tabelas de fl. 217 (referente à CRPH nº
87/02014-2
), fls. 223 e 228 (referente à CRPH nº
87/01100-x
), fls. 233 e 237 (referente à CRPH nº
88/02574-8
), fls. 241 e 245 (referente à CRPH nº
87/02750-x
), fls. 251 (referente à CRPH nº
88/02069-x
) e fl. 257 (referente à CRPH nº
88/01690-0
).

E em relação a tais cédulas, o contador do juízo foi peremptório em constatar que em todas elas a atualização do débito em março de 1990 se dera pelo IPC, à ordem de 84,32%.

[...]

Assim, irrepreensível a sentença em relação a estas seis cédulas, pois que, tendo já sido saldadas pelo emitente, faz este jus à devolução de tudo aquilo que pagou a maior.

[...]

Desta feita,
dou parcial provimento
ao presente apelo tão somente para retificar a sentença a fim de esclarecer que os valores referentes às cédulas nº
89/00414-0
e
89/00389-5
, somente serão devolvidos no que sobejar da dívida ainda pendente após a compensação, assim como determinar que os juros de mora legais sejam computados a partir da citação, nos termos dos art.219 do CPC e art.405 do CC/2005.
Mantida, no mais, a sentença
.

É como voto.”
(ID. n. 64845453 - Pág. 13/16)

Note-se que embora tenha dado
parcial
provimento ao apelo em relação às cédulas n.
89/00414-0
e n.
89/00389-5
, manteve a condenação do ora agravante a restituir aos ora agravados
“diferença da correção monetária aplicada em março de 1990, entre a variação do IPC (84,32%) e do BNT (41,28%)”
, não tendo sido reconhecido o direito ao abatimento de qualquer valor sobre o montante restituível, tampouco a verificação de restituição(ções) parcial(is) da correção a maior através de lançamentos sob a rubrica
“DEVOLUÇÃO – LEI FEDERAL 8.088”
.

Assim, ainda que se pudesse vislumbrar que os lançamentos sob a rubrica
“DEVOLUÇÃO – LEI FEDERAL 8.088”
, e que entraram na conta vinculada amortizando o saldo devedor das cédulas fossem, de fato, uma espécie de pagamento parcial dos débitos, esse possível fato modificativo do direito dos exequentes já não mais podem ser interferir no
quantum
exequendo, por se tratar de matéria preclusa.

Isso porque, de acordo com o inciso VII do §1º do art.525 do CPC, as causas modificativas ou extintivas da obrigação que podem ser suscitadas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença – tais domo como pagamento (parcial ou total), novação, compensação, transação ou prescrição – são apenas as supervenientes à sentença exequenda.

Para serem oponíveis pelo devedor, aqueles fatos modificativos ao direito do exequente, ocorridos anteriormente à sentença, devem necessariamente terem sido por ela enfrentados e reconhecidos.

Afinal, o procedimento de cumprimento tem a finalidade de realizar exata e somente aquilo que a sentença reconheceu como de direito do credor. Nada mais, nada menos.

Não tendo a questão sido debatida na fase de conhecimento da ação, descabida a sua arguição apenas por ocasião da fase de cumprimento, ante a ocorrência da preclusão.

Em caso de estreita similitude com o dos autos, a jurisprudência pretoriana já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA A HIPOTECÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEDUÇÃO DE VALORES. LEI FEDERAL N. 8.088/99. COISA JULGADA. Para cálculo do valor devido deve ser observado o determinado na decisão exequenda vinculada à execução, sendo inviável a rediscussão da lide, sob pena de ofensa à coisa julgada. Assim, inviável a análise da insurgência ofertada, no que tange à alegação de
devolução de valores com base na Lei nº 8.088/90
, por não versar sobre fatos novos supervenientes à sentença em execução, nem relativos à penhora ou a erro material de cálculo, sendo certo que essa matéria, que teria caráter modificativo da obrigação, deveria ter sido discutida na fase de conhecimento. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ/RS - Décima Nona Câmara Cível – AI n. 70084637230, Relator: Marco Antonio Angelo, j. em 10/12/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. ABATIMENTO DE VALORES. LEI Nº 8.088/90. DESCABIMENTO. As causas modificativas ou extintivas da obrigação somente podem ser alegadas pelo executado, em sede de impugnação, quando forem supervenientes à sentença, a teor do que dispõe o art. 525, §1º VII do CPC.
In casu
,
o abatimento de valores com base na Lei nº 8.088/90
deveria ter sido deduzido pelo banco agravante na fase de conhecimento
, o que não o fez, sendo inviável a arguição da matéria apenas nesta fase processual, pois operada a coisa julgada. [...] (TJ/RS - Décima Terceira Câmara Cível – AI n. 70082619982, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, j. em 05/03/2020)

Diante disso, e sem maiores delongas, de se considerar que a discussão que o agravante tenta travar no atual estágio do procedimento se revela absolutamente extemporânea, inexistindo, portanto, qualquer desacerto a justificar a reforma da decisão agravada.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso e, por consequência, revogo a decisão de ID. n. 61650099.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021